Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. CONTRATUAL. APLICABILIDADE.
1. O art. 62, inc. II, da Lei n. 8.245/1991 confere ao locatário o direito de evitar a rescisão da locação mediante a purga da mora, cujo valor dos honorários advocatícios deve observar o previsto no contrato de locação, em prestígio aos princípios da legalidade, da autonomia da vontade e da liberdade contratual.
2. Agravo de instrumento provido.